Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701291-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de execução de honorários de sucumbência, conforme planilha juntada ao ID 22567248. Com fulcro no art. 513, §2o, inciso I, do CPC, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento de R$ 103,13 (cento e três reais e treze centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e de acréscimos de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, caput e §1o, do mesmo diploma legal. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator